Tribunal: CARF
Processo: 10930.723749/2019-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.723749/2019-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.594 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
POLICLINICA SAO JORGE S/S LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES
NACIONAL.
INDEFERIMENTO
DA
OPÇÃO.
OPÇÃO
FORMALIZADA DE DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO .
A contribuinte não logrou êxito em demonstrar ter cumprido com os requisitos
para realização de nova opção pelo Simples Nacional, conforme determinado
na Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-91.869, de 10 de junho de
2020, da 7a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.723749/2019-08
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.594 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.723749/2019-08

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em face do
“Despacho Decisório SIMPLES/BENFIS/SRRF9aRF no 264/2020” de fls. 23 a 26,
proferido pela Coordenação Regional do Controle de Benefícios Fiscais e Regimes
Especiais de Tributação – BENFIS da Superintendência da Receita Federal do Brasil da
9a Região Fiscal em 28/01/2020, que indeferiu a solicitação do contribuinte acostada à
fl. 03, protocolada em 09/08/2019, de enquadramento da empresa no Simples Nacional
com efeito retroativo à 01/01/2019, conforme motivos que expõe na sua petição:

No Despacho Decisório combatido, conclui-se pelo indeferimento do “pedido de
inclusão no Simples Nacional de fl. 03, retroativamente a 01/01/2019, tendo em vista a
ausência de previsão legal, uma vez que a opção pelo regime somente pode ser efetuada
nos termos do art. 6o da Resolução do CGSN no 140/2018”.
Cientificada do indeferimento por via postal em 17/02/2020 (intimação de fl. 28 e AR
de fl. 29), a pessoa jurídica interessada apresentou em 11/03/2020 (termos de fls.
30 e 31) a manifestação de inconformidade de fl. 32.
Na sua peça defesa a empresa litigante repete as alegações da petição inicial e requer
novamente o seu enquadramento no Simples Nacional com efeito retroativo à
01/01/2019:
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.594 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.723749/2019-08

É o relatório.
A 7a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo o indeferimento da opção pelo Simples Nacional, nos moldes da ementa abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. PEDIDO DE INCLUSÃO. OPÇÃO FORMALIZADA FORA
DO PRAZO. INDEFERIMENTO.
Impõe-se o indeferimento da opção do contribuinte pelo Simples Nacional quando a
solicitação de opção por essa sistemática simplificada de tributação não ocorrer até o
último dia útil de janeiro do ano da opção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A Recorrente tomou ciência do acórdão da DRJ no dia 24/08/2020 (e-fls. 56) e
apresentou recurso voluntário no dia 23/07/2020 (e-fls. 54), com os fatos e fundamentos abaixo:
1)- Expõe que em 07/12/2018, parcelou o único débito (D.A, inscrita sob
n°90608005953) existente e motivador da emissão do Ato Declaratório Executivo
DRF/LON n° 3.336.770 de 31/08/2018 - (vide comprovante de Adesão ao
Parcelamento, anexo ao processo);
2)- Expõe que em 03/01/2019, portanto dentro do prazo legal, que era ate 31/01/2019,
tentou se reenquadrar no Simples Nacional, porém o sistema da RFB não aceitou, pois
constava que já era optante pelo regime simplificado desde 01/01/2015- (vide Consulta
Optantes, anexa ao processo),
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.594 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.723749/2019-08

ficando então impossibilitada de fazer a devida nova opção, já que tinha sanado a
irregularidade fiscal (parcelado o débito);
3)- Expõe que em 11/06/2019 ainda constava como optante pelo Simples Nacional
(vide Consulta Optantes, anexa ao processo);
4)- Expõe que, de janeiro a junho/2019, veio apresentando os PODAS e recolhendo os
DAS nos prazos regulamentares, utilizando o regime simplificado- (vide Extrato do
Simples Nacional, anexo ao processo);
5)- Expõe que em 02/08/2019, foi surpreendida ao tentar transmitir o PODAS ref.
julho/2019, pois não mais constava como optante pelo simples nacional, havia sido
desenquadrada retroativamente a 31/12/2018; (vide Consulta Optantes, anexa ao
processo), suponho que o desenquadramento ocorreu no mês de junho/2019 com efeito
retroativo a 31/12/2018-(absurdo!);
6)- Expõe que, na decisão da RFB em nenhum momento os analistas mencionaram
ou contestaram o único e real argumento da defesa qual seja "O sistema da RFB não
aceitou a opção com vigência a partir de 01/01/2019, pois constava que já era optante
pelo Regime Simplificado desde 01/01/2015" (vide tela "Consulta de Optantes
constante do item 2 acima);
-REQUER a V. Sa. diante das exposições acima, seja reenquadrada como optante
pelo SIMPLES NACIONAL, com efeito retroativo a 01/01/2019, já que o debito
motivador do desenquadramento foi parcelado ainda dentro do exercício de 2018,
dentro, portanto do prazo legal para fazer nova opção, ou seja, até 31/01/2019, cuja
nova opção não foi possível efetuar, porque ficou impedida pelo sistema da RFB de
solicitar a nova inclusão, pois não havia como, já que continuou como optante pelo
simples até junho/2019.
Não juntou documentos ao recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O objeto do presente processo trata do indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional ocorrida para o ano-calendário de 2019. Segundo informações da Recorrente, a mesma
foi excluída do Simples Nacional com efeitos a partir de 01/01/2019, devido à existência de
débitos.
Aponta ter efetuado o parcelamento dos débitos e, em razão disso, tentou efetuar o
requerimento de reinclusão no Simples Nacional, oportunidade na qual verificou ainda constar
no sistema como se a mesma fosse optante e, diante disso, não pode requerer a reinclusão.
A DRJ, no julgamento da manifestação de inconformidade, fundamentou seu
entendimento nos fundamentos abaixo destacados:
(..)
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.594 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.723749/2019-08

No caso em exame nos autos, não há nenhum amparo legal para a pretensão da empresa
manifestante. Como muito bem restou ementado no “Despacho Decisório
SIMPLES/BENFIS/SRRF9aRF no 264/2020” combatido, a legislação do Simples
Nacional determina que “a opção pelo Simples Nacional deve ser efetuada na forma e
nos prazos previstos no art. 16 da Lei Complementar no 123/2006 e no art. 6o da
Resolução CGSN no 140/2018”.
No recurso voluntário, a Recorrente defende que não houve posição da DRJ em
relação ao fato do sistema não permitir a realização do pedido de opção, pois constava que já era
optante.
Em verdade, a DRJ expõe que a exclusão do Simples Nacional acarretou o
problema no sistema, contudo isso não confere direito ao contribuinte de modificar os termos da
legislação para ser incluída no sistema de forma retroativa.
O que ocorreu foi o seguinte:
A Recorrente recebeu Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/LON no 3336770,
de 31/08/2018, que excluiu a pessoa jurídica do Simples Nacional. Como a empresa contestou a
exclusão tempestivamente, através do processo administrativo no 10930.722945/2018-76, a
exclusão ficou suspensa. A exclusão somente se tornaou efetiva com a decisão definitiva
desfavorável ao contribuinte, nos termos do §3o do art. 83 da Resolução CGSN no 140/2018.
A manifestação de inconformidade relativa à exclusão do Simples Nacional foi
julgada apenas em 30 de maio de 2019, com a ciência em 06/06/2019. Não foi apresentado
recurso voluntário.
Diante disso, apenas após o fim do prazo de apresentação do recurso voluntário no
processo no 10930.722945/2018-76, que o contribuinte foi definitivamente excluído do Simples
Nacional.
A suspensão gerada em razão da manifestação de inconformidade ocasionou a
impossibilidade de realização do pedido de inclusão no sistema simplificado, pois, até o
julgamento final do processo no 10930.722945/2018-76, não havia sido efetivada a exclusão.
A Informação Fiscal constante às e-fls. 23 a 26 explicou detalhadamente o
corrido, senão vejamos:
(...)
4. Conforme informações do contribuinte e em consulta ao processo no
10930.722945/2018-76, verificou-se que foi emitido Ato Declaratório Executivo (ADE)
DRF/LON no 3336770, de 31/08/2018, que excluiu a pessoa jurídica do Simples
Nacional. Como a empresa contestou a exclusão tempestivamente, a exclusão ficou
suspensa, somente se tornando efetiva com a decisão definitiva desfavorável ao
contribuinte, nos termos do §3o do art. 83 da Resolução CGSN no 140/2018:
Art. 83. A competência para excluir de ofício a ME ou a EPP do Simples
Nacional é: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 5o; art. 33)
I - da RFB;
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.594 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.723749/2019-08

II - das secretarias de fazenda, de tributação ou de finanças do Estado ou do
Distrito Federal, segundo a localização do estabelecimento; e III - dos
Municípios, tratando-se de prestação de serviços incluídos na sua competência
tributária.
§ 1o Será expedido termo de exclusão do Simples Nacional pelo ente federado
que iniciar o processo de exclusão de ofício. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 29, § 3o)
§ 2o Será dada ciência do termo de exclusão à ME ou à EPP pelo ente federado
que tenha iniciado o processo de exclusão, segundo a sua respectiva legislação,
observado o disposto no art. 122. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, §
1o-A a 1o-D; art. 29, §§ 3o e 6o)
§ 3o Na hipótese de a ME ou a EPP, dentro do prazo estabelecido pela
legislação do ente federado que iniciou o processo, impugnar o termo de
exclusão, este se tornará efetivo quando a decisão definitiva for desfavorável ao
contribuinte, com observância, quanto aos efeitos da exclusão, do disposto no
art. 84. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 39, § 6o)
(...)
5. A impugnação à exclusão do Simples Nacional foi julgada improcedente, pelo
Acórdão 10-65.320 – 6a Turma da DRJ/POA, pois a empresa não regularizou no prazo
os débitos que motivaram o ADE. Houve ciência da decisão em 06/06/2019 e não houve
apresentação de recurso voluntário no prazo de 30 dias. Dessa forma, a exclusão tornou-
se definitiva, sendo registrada nos sistemas em 16/07/2019, com início de efeitos em
01/01/2019, conforme previsto no inciso VI do art. 84 da Resolução CGSN no
140/2018:
Art. 84. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:
(...)
VI - a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência do termo de exclusão,
se a empresa estiver em débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 31, inciso IV)
(...)
6. Dessa forma, apesar de o contribuinte não concordar com o efeito retroativo da
exclusão, como a ciência do ADE ocorreu em 11/09/2018, a exclusão do Simples
Nacional teve efeitos a partir de 01/01/2019, conforme prevê a legislação.
7. Tendo em vista que não há previsão legal para inclusão retroativa no Simples
Nacional solicitada no requerimento de fl. 03, pois a opção pelo regime somente pode
ser efetuada na forma do art. 6o da Resolução do CGSN no 140/2018, o pedido deve ser
indeferido.
Se o contribuinte pretendia retornar ao Simples Nacional no ano de 2019, deveria
ter requerido a desistência da manifestação de inconformidade, a fim de poder cumprir com os
requisitos legais estabelecidos na Lei Complementar no 123/2006 para requerimento de inclusão.

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.594 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.723749/2019-08

Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital